Tribunal: TJSP
Processo: 2167838-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a agravada suspendesse a cobrança das faturas com vencimento em 15/04 e 15/05/2020, referentes às linhas telefônicas 11-2248-9666 e 11-2234-9100, bem como se abstivesse de interromper os serviços telefônicos prestados e de lançar o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a agravada suspendesse a cobrança das faturas com vencimento em 15/04 e 15/05/2020, referentes às linhas telefônicas 11-2248-9666 e 11-2234-9100, bem como se abstivesse de interromper os serviços telefônicos prestados e de lançar o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$500,00, por dia de descumprimento a reverter em favor da autora, limitada a R$10.000,00 – Recurso da empresa de telefonia – TUTELA DE URGÊNCIA – O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Requisitos preenchidos – Contrato na modalidade Discagem Direta a Ramal (DDR) entabulado entre as partes – Descontos concedidos desde 2013 – Suspensão dos descontos por ausência de consumo mínimo nos meses de abril e maio/2020 – Aumento substancial dos valores das faturas – Pedido de restrição da cobrança formulado pela autora a partir de abril/2020, exatamente no período da pandemia advinda da COVID-19 – Decisão que se restringe ao período de excepcionalidade, não havendo que se falar em inadimplemento absoluto nem em irreversibilidade – Astreinte – Possibilidade – Medida adequada, a fim de instar a parte a observar, prontamente, a decisão proferida, conferindo efetividade à prestação jurisdicional – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2167838-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, é agravado JAGUAR MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167838-36.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DE ORIGEM N. 1010427-41.2020.8.26.0001
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2167838-36.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A VIVO
AGRAVADA: JAGUAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
VOTO N. 10312
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão agravada que
deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a
agravada suspendesse a cobrança das faturas com vencimento
em 15/04 e 15/05/2020, referentes às linhas telefônicas
11-2248-9666 e 11-2234-9100, bem como se abstivesse de
interromper os serviços telefônicos prestados e de lançar o
nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de
pagamento de multa diária no valor de R$500,00, por dia de
descumprimento a reverter em favor da autora, limitada a
R$10.000,00 Recurso da empresa de telefonia TUTELA DE
URGÊNCIA O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão
de tutela de urgência, elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo Requisitos preenchidos Contrato
na modalidade Discagem Direta a Ramal (DDR) entabulado
entre as partes
Descontos concedidos desde 2013

Suspensão dos descontos por ausência de consumo mínimo nos
meses de abril e maio/2020 Aumento substancial dos valores
das faturas Pedido de restrição da cobrança formulado pela
autora a partir de abril/2020, exatamente no período da
pandemia advinda da COVID-19 Decisão que se restringe ao
período de excepcionalidade, não havendo que se falar em
inadimplemento absoluto nem em irreversibilidade Astreinte
Possibilidade Medida adequada, a fim de instar a parte a
observar, prontamente, a decisão proferida, conferindo
efetividade
à
prestação
jurisdicional

RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por TELEFÔNICA
BRASIL S/A VIVO contra a r. decisão de fls. 68 dos autos de origem, por meio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167838-36.2020.8.26.0000 -Voto no
3
qual o douto Juízo a quo, em ação de revisão contratual c.c. anulação de cobrança,
deferiu o pedido de tutela de urgência formulado, determinando à ré que “suspenda a
cobrança das faturas com vencimento em 15/04 e 15/05/2020, referentes as linhas
telefônicas 11-2248-9666 e 11-2234-9100, bem como se abstenha de suspender os
serviços telefônicos prestados e de lançar o nome da autora nos órgãos de proteção ao
crédito, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$500,00, por dia de
descumprimento a reverter em favor da autora, limitada a R$10.000,00”.
Irresignada, recorre a agravante, alegando que o cumprimento da
obrigação de fazer, consistente na emissão de faturas com descontos sem contrapartida
da agravada, mostra-se inviável, porquanto as faturas são geradas automaticamente de
maneira informatizada, não se vislumbrando possibilidade de concepção de categoria
especial, não prevista no sistema, como a imposta pelo magistrado a quo. Ademais,
aduz que inexiste prova nos autos acerca da impossibilidade excepcional de
adimplemento pelos serviços postos à disposição pela recorrida, bem como negativa
administrativa de solução do conflito pela concessionária. Finalmente, preceitua que a
multa diária imposta deve ser revogada ou, subsidiariamente, reduzida.
Efeito suspensivo indeferido, nos termos do despacho de fls. 51/53.
Contraminuta às fls. 56/86.
É o relatório.
O inconformismo não prospera.
Ressalta-se que a celeuma se restringe ao preenchimento dos
requisitos concernentes à concessão da tutela antecipada para que a empresa
suspenda a cobrança das faturas com vencimento em 15/04 e 15/05/2020, referentes
às linhas telefônicas 11-2248-9666 e 11-2234-9100, bem como se abstenha de
interromper os serviços telefônicos prestados e de lançar o nome da autora nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167838-36.2020.8.26.0000 -Voto no
4
órgãos de proteção ao crédito, sob pena de pagamento de multa diária no valor de
R$500,00, por dia de descumprimento a reverter em favor da autora, limitada a
R$10.000,00.
Com efeito, para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela
faz-se indispensável a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do
direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme
preconiza o artigo 300 do CPC/2015, o que ocorreu no caso em testilha.
De proêmio, curial esclarecer que a recorrente, atuante no comércio
varejista de materiais de construção, celebrou com a recorrida um contrato de
telecomunicações do tipo Discagem Direta a Ramal (DDR), em 2013, adquirindo as
linhas n. (11) 2248-9666 e n. (11) 2234-9100.
Nesse sentido, o contrato previa a cobrança somente de uma linha
tronco, no valor de R$ 115,70, somado a eventuais modalidades de ligações não
incluídas no pacote e tributos devidos.
Desse modo, analisando-se as faturas trazidas aos autos, observa-se
que a de valor mais elevado atingiu o importe de R$ 201,96, ou seja, desde a
contratação, em 2013, a empresa sempre pagou essa média de valores (fls. 36/41).
Ocorre que, repentinamente, a agravada, sob a alegação de que
autora não havia consumido a quantidade mínima de minutos entre as ligações
internas via DDR, suspendeu os referidos descontos concedidos, gerando faturas de R$
2.951,86 e R$ 2.996,46, em abril e maio de 2020, justamente durante a situação de
crise instaurada pela pandemia advinda da COVID-19.
Ora, é fato que o distanciamento social determinado pelas
autoridades competentes, em razão da conjuntura de excepcionalidade destacada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167838-36.2020.8.26.0000 -Voto no
5
resultou em evidente redução na receita da agravada, fruto sobremaneira da
expressiva redução da clientela.
De igual modo, a diminuição da atividade produtiva, associada às
medidas de isolamento social, ocasionaram evidente arrefecimento da utilização das
linhas contratadas, motivo pelo qual incabível a exigência da ré consistente no uso
mínimo de minutos, mormente diante do grande número de funcionários que foram
obrigados a exercer suas funções em sistema home office.
Destarte, resta devidamente configurada a probabilidade do direito.
Inquestionável, ainda, o perigo da demora decorrente dos efeitos
deletérios da abertura de cadastro junto aos órgãos de proteção ao crédito e do
comprometimento da continuidade das atividades empresariais, de sorte que se
mostra justificada a ausência de condições de quitar as faturas de consumo de linhas
telefônicas na forma exigida pela agravada, desde abril/2020, sobretudo porque
revelam valores altamente significativos (fls. 32/35 dos autos de origem).
Ademais, o corte das linhas telefônicas, na hipótese de
inadimplemento, durante o período de anormalidade ocasionado pela COVID-19,
inviabilizaria consideravelmente a atividade empresarial e sua consequente função
social, devendo, portanto, ser dada primazia ao princípio da preservação da empresa e
da continuidade da atividade econômica desempenhada.
Ressalte-se, ainda, que a decisão agravada concedeu a tutela de
urgência para suspender a cobrança dos meses de abril e maio/2020. Além disso, o
magistrado a quo impediu a interrupção do serviço, a negativação do nome da autora,
e, a seguir, restringiu a cobrança ao consumo efetivamente verificado somente
durante a pandemia, após o que poderão ser cobradas as faturas nos moldes
contratualmente delineados, não havendo que se falar em inadimplemento absoluto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167838-36.2020.8.26.0000 -Voto no
6
apto a representar repasse total dos prejuízos à empresa de telefonia (fls. 68 e 86/87).
Inexiste, portanto, risco de irreversibilidade da tutela a ser
concedida.
Logo, nesta fase de cognição sumária, verificada a presença dos
requisitos legais do art. 300 do CPC/2015, de rigor a manutenção do deferimento da
tutela antecipada pretendida, nos exatos moldes fixados.
Também no que diz respeito à multa aplicada, a irresignação não
prospera.
A cominação de multa se mostra medida adequada, a fim de instar a
parte a observar, prontamente, a decisão proferida, conferindo efetividade à
prestação jurisdicional.
Sobre as astreintes, a ilustre Min. Nancy Andrighi anotou: “O direito
processual civil contemporâneo tem primado pela efetividade, sobretudo no que diz
respeito ao cumprimento das decisões judiciais. Simplificam-se e extinguem-se
categorias, conceitos e procedimentos, para que se dê, em processo de duração
razoável, tudo aquilo que é direito das partes. Por isso, o art. 461, § 5o, do CPC, de
forma bastante didática estabeleceu que 'para a efetivação da tutela específica ou a
obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento,
determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de
atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e
impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial'”. E
prosseguiu: “A multa não é, portanto, um fim em si mesma, mas meio de coerção para
impor ao devedor a prestação originariamente devida. O valor justo da multa é,
portanto, aquele capaz de dobrar a parte renitente, sujeitando-a aos termos da lei.
Justamente aí reside o grande mérito da multa diária: ela se acumula até que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167838-36.2020.8.26.0000 -Voto no
7
devedor (sic) se convença da necessidade de obedecer a ordem judicial” (REsp n.
1.022.033/RJ).
Deveras, a aplicação da multa, além de possível, faz-se necessária, na
medida em que seu caráter é coercitivo e a finalidade é desestimular o
descumprimento da determinação judicial.
No caso em testilha, o ínclito magistrado de piso determinou à parte
ré que suspendesse a cobrança das faturas com vencimento em 15/04 e 15/05/2020,
bem como se abstivesse de interromper os serviços telefônicos prestados e de lançar
o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de pagamento de
multa diária no valor de R$500,00, por dia de descumprimento a reverter em favor da
autora, limitada a R$10.000,00.
Ora, o valor arbitrado em R$ 500,00 por dia de descumprimento não
se mostra insuportável ao agravante, de sorte que a sua redução, ao menos por
enquanto, é incabível, sob pena de comprometer a efetividade e o caráter inibitório da
multa cominatória, sobretudo diante da limitação de R$ 10.000,00 imposta pelo
magistrado.
A esse respeito, eis a jurisprudência:
“O valor da multa cominatória como "astreinte" há de ser
naturalmente elevado, no caso de dirigir-se a devedor de
grande capacidade econômica, para que se torne efetiva
a coerção indireta ao cumprimento sem delongas da
decisão judicial. Recurso Especial improvido” (REsp
940.309/MT, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j.
11.05.2010).
Em suma, preenchidos os requisitos para concessão da tutela,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167838-36.2020.8.26.0000 -Voto no
8
possível a fixação da multa nos moldes delimitados na Primeira Instância, de modo a
desestimular o desrespeito à ordem judicial, sem, no entanto, significar encargo
excessivamente oneroso a uma empresa de porte significativo como se mostra a
insurgente.
Por derradeiro, não é demais anotar que basta à recorrida cumprir a
determinação judicial e nenhum encargo lhe será exigido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora
Assinatura Eletrônica